Tribunal: TJDFT
Processo: 0000962-51.2005.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000962-51.2005.8.07.0010 RECORRENTES: ESPÓLIO DE ANASTACIO PEREIRA BRAGA, ESPÓLIO DE AGOSTINHO PEREIRA BRAGA, ESPÓLIO DE JOÃO PEREIRA BRAGA RECORRIDOS: ADALBERTO BENEVENUTO DE OLIVEIRA, NS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ESPÓLIOS DE ANASTÁCIO PEREIRA BRAGA, AGOSTINHO PEREIRA BRAGA E JOAO PEREIRA BRAGA. CONDOMÍNIO PORTO RICO. FAZENDA SANTA MARIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 99, §3o, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO E MANIFESTAÇÃO OPORTUNA. NULIDADES DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC E SENTENÇA PROFERIDA EM 16/12/2010. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DO ART. 1228, DO CC. PERFEITA INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 75, inc. VII, do CPC, o espólio é representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante. No caso, a ação foi ajuizada pelos espólios representados pela inventariante, os quais interpuseram apelação. Ato contínuo, apelaram os herdeiros de Anastácio Pereira Braga. Nessa perspectiva, considerando que o inventariante não é dativo (art. 75, § 1o, do CPC), manifesta a falta de interesse recursal dos herdeiros, uma vez que o polo ativo está regularmente representado pela inventariante. 2. A negativa da gratuidade só deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão. 3. A ação reivindicatória (art. 1.228 do Código Civil) outorga ao proprietário o direito de pleitear a retomada da coisa que se encontra indevidamente com terceiro, tendo como requisitos a prova do domínio da coisa reivindicanda, a individualização do bem e a comprovação da posse injusta. Precedentes do STJ. 3.1. Na espécie, a individualização da área reivindicanda não se revelou eficaz, tendo em vista a existência de discussão sobre os limites da região em disputa. 4. Além disso, como os apelantes transferiram a área reivindicada à CODHAB/DF, com compensação consistente no recebimento de área desocupada a ser destinada pelo Poder Público, evidente a perda superveniente do interesse de agir a ensejar a extinção do presente feito, porquanto são incompatíveis as pretensões de reivindicar aqui deduzida com aquela de destinar o domínio a outrem declarada no âmbito do TAC. 5. A apelação em sede de ação reivindicatória não é a via adequada para discussão de nulidades de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, tampouco para reexame de nulidades na sentença proferida em autos diversos. 6. Inviável o pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé se não demonstrado qualquer comportamento desleal da parte ou indício de abuso do direito de ação (art. 5o, inc. XXXV, da CF). 7. Apelação dos espólios conhecida e não provida. Apelação dos herdeiros não conhecida. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos II e III, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 3o, caput, e 492, caput, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a extinção do processo sem julgamento do mérito, ao argumento de ser incontroversa a juntada da certidão de ônus e matrícula do imóvel objeto Quinhão 23, aos autos, onde se verifica a delimitação da área objeto desta demanda, de modo que, em seu entendimento, houve erro de fato no acórdão impugnado, acrescentando que, inclusive, teria sido aplicada jurisprudência que não guarda similitude fática com a presente demanda. Afirmam que deve ser afastada a prejudicial de mérito, uma vez que fundada em erro de fato, e julgado procedente o pedido deduzido na inicial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022, incisos II e III, do CPC, pois “não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no REsp n. 2.036.701/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada ofensa ao artigo 3o, caput, do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “na espécie, a individualização da área reivindicanda não se revelou eficaz, tendo em vista a existência de discussão sobre os limites da região em disputa” (ID Num. 41947074 - Pág. 7); “a despeito da prova pericial produzida, a Terracap não concordou com a delimitação do terreno, uma vez que também figura como proprietária de parcelas da área” (ID Num. 41947074 - Pág. 7); “o órgão público destacou, ainda, que não foram resguardadas as áreas destinadas ao Distrito Federal, à CODHAB-DF e à Terracap no Termo de Ajustamento de Conduta mencionado alhures, homologado nos autos da ação reivindicatória n. 2009.01.1.197469-8, cuja sentença já transitou em julgado (id. 23176447 – p. 15/16)” (ID Num. 41947074 - Pág. 7); “o aludido TAC materializou a concordância dos apelantes com a transferência à CODHAB/DF da área de sua propriedade que abarca o lote aqui reivindicado, visando à regularização fundiária do Condomínio Porto Rico”. (ID Num. 41947074 - Pág. 7). De modo que rever tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que: “noutro giro, nada a prover quanto ao pedido de reconhecimento de nulidade do TAC e da sentença do processo n. 2009.01.1.197469-8, ante a manifesta inadequação da via eleita para discussão da matéria nos presentes autos. Além dos institutos da preclusão e coisa julgada, como óbices processuais, cabe ao interessado utilizar-se das vias excepcionais da ação rescisória ou anulatória querela nullitatis” (ID Num. 41947074 - Pág. 9). Com efeito, “é inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a parte das conclusões a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF).” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.997.394/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023). Também não merece curso o inconformismo quanto ao indicado malferimento ao artigo 492, caput, do Estatuto Processual vigente, tendo em vista que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017